Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715869-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INGRID DE SOUZA ARAÚJO RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CODHAB/DF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO IMOTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 784. STF. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A pretensão da parte autora consiste em condenar a requerida a nomeá-la para o cargo de Assistente – Agente Administrativo, haja vista que foi aprovada no concurso público dentro das vagas, alegando existir preterição ao nomear comissionados e terceirizados/temporários para exercer suas funções ao invés de nomear os aprovados. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento com indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz existência de mão de obra precária, cujas atividades são as mesmas que seriam exercidas por aprovados em concurso público, especificamente para o cargo de Assistente Administrativo. Afirma que não há qualquer empregado público exercendo referidas funções, enquanto diversos aprovados aguardando nomeação. Com isto, conclui que está caracterizada a necessidade de serviço por parte da apelada, enquanto esta, arbitrariamente, deixa escoar o prazo de validade do certame sem promover qualquer nomeação. Assevera que o referido concurso foi homologado em 03/04/2019 e ainda não ocorreu a nomeação de nenhum candidato aprovado no referido concurso. Entretanto, no mesmo período, foram nomeados inúmeros servidores a cargos comissionados na empresa ré. 2. Embora o candidato aprovado dentro do número de vagas tenha realmente direito à nomeação, como é o caso dos autos, a prerrogativa da escolha do momento em que isso ocorrerá durante o prazo de validade do certame pertence à Administração Pública. 2.1. Precedente do Supremo Tribunal Federal: “(...) Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. (...)” (RE 598099, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral- mérito - DJe 30-09-2011) 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Até o exaurimento do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de escolha do momento em que promoverá a nomeação dos aprovados. (...)” (07024562120218070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 6/9/2022). 2.3. No caso dos autos, o resultado final do concurso foi homologado em 04/04/2019, porém, em razão da suspensão da validade do concurso e prorrogação em dois anos, o concurso somente expirará em 24/03/2024, conforme se verifica do Edital de Prorrogação acostado. 3. Quanto à alegação de estar caracterizada a preterição imotivada a justificar sua nomeação por decisão judicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784 de Repercussão Geral, a discricionariedade da Administração Pública para convocação de candidatos aprovados em concurso público somente se reduz nas seguintes hipóteses: “a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (RE 837.311, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, Repercussão Geral, DJe-072, divulgado em 15.4.2016 e publicado em 18.4.2016). 3.1. Dessa forma, a designação dos comissionados, por si só, não caracteriza preterição imotivada e arbitrária, porquanto os processos de regularização dos cargos em comissão (com aprovação da Lei Distrital n. 5.366/2014) e dos cargos efetivos (aprovação do Plano de Cargos e Salários e realização do concurso) correm em paralelo e não se confundem. 3.2. Precedente do STJ: “(...) 3. Da mesma forma, sólido é o entendimento firmado neste eg. STJ alinhado à jurisprudência do STF, no sentido de que não se afasta a referida cláusula pelo simples fato de existirem contratações temporárias para o desempenho de atividade similar em concomitância com a realização do concurso, já que essa contratação, de natureza temporária e precária, tem como escopo atender uma necessidade transitória, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. (...)” (AgInt no RMS n. 68.913/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022.) 3.3. Da análise das provas apresentadas pela ré relativa às contratações realizadas não há como vislumbrar similitude com as atividades do cargo efetivo que a recorrente pleiteia. 3.4. Assim, não está comprovado que a contratação de serviços por meio de terceirização ou de comissionados e voluntários incorreu em preterição da classificação da autora. Na hipótese, não foi verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos respectivos contratos e o cargo por ela almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual, além de que não foi demonstrado que os terceirizados que efetivamente se adequassem a tais funções chegariam à classificação da autora. 4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 10, 369, caput, e 373, § 1o, todos do CPC, pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da instrução processual, em razão de preterição da insurgente para ser nomeada e ocupar cargo público em virtude de aprovação em concurso. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 59900671). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.509.270/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, 369, caput, e 373, § 1o, todos do CPC, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 5.366/14), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, pois o entendimento da turma julgadora, sobre a contratação de servidor comissionado não caracterizar preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame” (AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 59900671). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020